Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DEDUZIDA NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PAGAMENTO EFETUADO ANTES DA DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. As contrarrazões servem para combater os argumentos lançados no recurso interposto pela parte adversa e não deduzir pretensão que seria própria de recurso.
2. As fichas financeiras apresentadas pela Secretária de Saúde têm presunção de veracidade, que somente pode ser ilidida por prova em contrário.
3. Satisfeita a obrigação em momento anterior à deflagração do cumprimento de sentença, inexiste interesse de agir do exequente em requerer em juízo o pagamento de valores quitados.
4. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando danos à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.